Tribunal: TJMT
Processo: 0004725-45.2008.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004725-45.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JEFFERSON GARCIA DE ARAUJO (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), RODOLFO DA SILVA (VÍTIMA), LUIZ ANTONIO FRANCA ESCOBAR - CPF: 487.580.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR FERREIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [PROMESSA DE RECOMPENSA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA
-
PRELIMINAR
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA – PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DA AUTORIA EXAURIDOS NO JULGAMENTO DO RESE INTERPOSTO CONTRA A PRONÚNCIA – PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – DECISÃO DE PRONÚNCIA E ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO JULGAMENTO POPULAR – CONDENAÇÃO DERIVADA DE VEREDICTO DO JÚRI – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – ÓRGÃO RECURSAL COMPETENTE PARA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRECLUSÃO INEXISTENTE – PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA -

PRELIMINAR
DE NULIDADE DO JULGAMENTO – APELANTE INTIMADO POR EDITAL PARA A SESSÃO PLENÁRIA – ALEGADO EQUÍVOCO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – IMPROCEDÊNCIA – APELANTE CIENTIFICADO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO PENAL – NÃO LOCALIZAÇÃO, POR SEGUIDAS VEZES, NO ENDEREÇO FORNECIDO – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA E NÃO COMUNICAÇÃO DO NOVO ENDEREÇO – SEGUIMENTO DO PROCESSO SEM PRESENÇA DO ACUSADO – CPP, ART. 367 – OBRIGAÇÃO DE COMPARECER A TODOS OS ATOS DO PROCESSO E MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO – ARESTO DO STJ –
INTIMAÇÃO POR EDITAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DA SESSÃO DE JULGAMENTO EM PLENÁRIO – POSSIBILIDADE – LEI No 11.689/2008 – PRECEDENTE DO TJDF PRECLUSÃO – ART. 571, V, DO CPP – PRECLUSÃO - PRELIMINAR DA DEFESA REJEITADA
-
MÉRITO
- DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – SUSTENTADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGAÇÃO DE QUE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SÃO FAVORÁVEIS – NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA SESSÃO DO JÚRI OU READEQUAÇÃO DA PENA -
DECISÃO DOS JURADOS CORROBORADA PELOS INTERROGATÓRIOS POLICIAIS DO APELANTE E DE CORRÉU E PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS – AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 13/TJMT JULGADOS DO TJMT – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL [PREMEDITAÇÃO] – EXASPERAÇÃO PERMITIDA – ORIENTAÇÃO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 49/TJMT – CONFISSÃO – ATENUANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR – DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO.

O juízo condenatório somente advém com o veredicto do Tribuna do Júri. Assim sendo, i
nterposto
recurso
de
apelação
sob o fundamento desta ter sido manifestamente
contrária
às
provas
dos
autos,
“ao órgão recursal se permite [...] a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença”
(STJ,
HC 200968/SP).

Dispõe o art. 367 do CPP:
“O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”
.

O c. STJ possui firme orientação de que
“o acusado tem o dever de manter seus dados atualizados perante o juiz da causa quando tem conhecimento da persecução penal”
(STJ, RHC no 77.761/MG).

A Lei no 11.689/2008, que alterou o procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri, introduziu no ordenamento processual penal a possibilidade de intimação por edital da decisão de pronúncia, bem como da designação de data para a sessão de julgamento em plenário, nos casos em que o acusado solto não for encontrado, consoante dispõe o parágrafo único do Art.420 e

Art.431, ambos do CPP (
TJDF, Rec. 2009.00.2.005315-2, Ac. 360.249)
.

“
1. As nulidades ocorridas após a pronúncia devem ser suscitadas logo após anunciado o julgamento e apregoadas as partes, nos termos do artigo 517, inciso V, do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, embora o mandado de
intimação
da sentença provisional tenha

sido expedido para o antigo endereço da paciente, que em seu
interrogatório
judicial informou seu novo domicílio, o certo é que ela foi devidamente patrocinada Defensores Públicos, que não se insurgiram contra o fato de haver sido notificada por edital tanto da decisão que a submeteu a julgamento pelo
Tribunal do Júri,

quanto da data em que reunido o Conselho de Sentença, o que enseja a preclusão do exame do tema
”. (STJ, HC 315.509/ES)

“Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para que tenha concorrido”
(CPP, art. 565). Em singelas palavras,
“ninguém pode se beneficiar da própria torpeza”
!
A boa-fé objetiva deve nortear a conduta dos sujeitos do processo estando vedado o exercício de posição jurídica em contradição com o comportamento anterior do exercente. É o que a doutrina denomina de “
venire contra factum proprium
”. Em casos que tais, o direito deve exercer o controle sobre o abuso de direitos.

“O conceito de decisão manifestamente
contrária
à
prova
dos autos (art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal) é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, cabendo ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos. Havendo nos autos embasamento probatório capaz de justificar a opção dos jurados, como in casu, não é lícito ao Tribunal de Justiça anular o julgamento do
Conselho
de
Sentença
por contrariedade à
prova
dos autos, sob pena de violar a soberana competência a este garantida constitucionalmente”
(TJMT, Ap no 57528/2018; Ap no 46060/2017).

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.
(Enunciado Criminal 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas -
www.tjmt.jus.br
)

A premeditação permite a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denota a maior censurabilidade sobre o modo de agir e o dolo intenso do réu (STJ, HC no 449.745/MA e TJMT,
Enunciado Orientativo no 49).

Se na segunda fase, a juíza Presidente do Júri reconheceu devidamente a atenuante da confissão espontânea [preponderante], reduzindo 1 (um) ano e 6 (seis) meses da reprimenda provisória, readequando-a para 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a irresignação do apelante se revela contrária ao dever de lealdade processual, ao formular pedido contemplado na dosimetria (CPC, Art.77 cb. CPP, Art.3o).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004725-45.2008.8.11.0042 -

COMARCA
CAPITAL

APELANTE: JEFFERSON GARCIA DE ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por JEFFERSON GARCIA DE ARAÚJO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 117086), que o condenou por homicídio qualificado [mediante promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa do ofendido] a 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, I e IV do CP –, bem como decretou sua prisão preventiva (Sistema
Primus
).

O apelante suscita nulidade do julgamento popular
sob assertiva de cerceamento de defesa por não ter sido intimado regularmente para a respectiva sessão
.

No mérito, sustenta que: 1) a decisão do Júri seria contrária às provas dos autos; 2) houve erro na aplicação da pena visto que: a) a pena-base foi fixada acima do mínimo legal mesmo sendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais; b) não foi aplicada a atenuante da confissão.

Requer o provimento para que seja anulado o julgamento ou reformada a sentença para readequar a pena (ID 27543485).

A 1a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá pugna pela rejeição da preliminar suscitada pela Defesa; não conhecimento parcial do recurso

por preclusão da matéria relativa à tese de decisão contrária às provas dos autos; e desprovimento da revisão da pena (ID 31364991).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição das preliminares suscitadas pela Defesa e pelo órgão ministerial. No mérito, pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Síntese ministerial: Artigo 121, §2o, inc. I e IV, c/c 29, todos do Código Penal – PRELIMINAR AVENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: Não conhecimento das razões recursais no tocante ao tópico de decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Preclusão consumativa, sob o fundamento que a matéria de fato reeditada na presente Apelação, agora sob o viés argumentativo de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à provas dos auto, já foi exaustivamente apreciada por este Tribunal, quando se decidiu pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de homicídio duplamente qualificado – Não ocorrência - Em que pese não caiba revolvimento fático probatório por este Tribunal, é possível dentro da alínea “d”, §1o do Artigo 593 do CPP, analisar um arcabouço probatório mínimo para sustentar a decisão do júri, razão pelo qual o recurso merece ser conhecido – Observância ao princípio da ampla defesa – PRELIMINAR VENTILADA PELA DEFESA: Nulidade por cerceamento de defesa em razão da não intimação pessoal para comparecimento à Sessão de Julgamento – Não ocorrência - Verifica-se que na sessão de julgamento não houve arguição de nulidade relativa referente a qualquer omissão de ato processual pretérito - Ocorrência da preclusão – Ademais, no caso em exame, verifica-se que o próprio apelante deixou de cumprir, espontaneamente, com a obrigação de atualização do seu endereço no feito – A parte não poderá arguir nulidade a qual deu causa ou para a qual de alguma forma contribuiu - No mérito: Pleito de anulação da sessão de julgamento, sob a alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que não foram produzidos elementos probatórios que evidenciam que o apelante praticou o crime – Impossibilidade – Não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos quando o Conselho de Sentença reconhece que o apelante cometeu o crime com a presença das qualificadoras – Opção dos jurados por uma das versões existentes, que encontra respaldo no conjunto probatório Princípio da soberania dos veredictos – Pleito de redimensionamento da pena, mormente em relação a pena base, objetivando a sua fixação no mínimo legal – Impossibilidade - Circunstância judicial desfavorável justifica a exasperação – Quantum fixado dentro do parâmetro de 1/6 adotado pelo TJMT – Nas demais fases dosimétricas foram observadas as regras do artigo 68 do Código Penal, não merecendo a reprimenda qualquer reparo - Pela rejeição das preliminares e, no mérito pelo improvimento do recurso”
. (Siger Tutiya, procurador de Justiça, ID 34574998)

Em 28.4.2020, com fundamento em precedentes do c. STJ (
CC 1524858 e QO no REsp 1462669/DF),
determinei a redistribuição da presente apelação criminal ao i. Des. Pedro Sakamoto, por constatar sua possível prevenção por ser sido o redator para o acórdão [voto vencedor]

no
Habeas
Corpus
no 1017083-68.2019.8.11.0000
(ID 40618979), pelo qual o apelante objetivou sua liberdade processual.

Em 29.4.2020, o i. Des. Pedro Sakamoto devolveu estes autos por entender que não havia prevenção,

invocando

a revogação do § 6o do art. 80 do RITJMT, bem como porque este magistrado teria sido relator do
Habeas Corpus

[anterior]
no 1013669-62.2019.8.11.0000
, impetrado pelo corréu Luiz Antônio França Escobar, decorrente da mesma ação penal, (ID 40758984).

É o relatório.

À d. Revisão, a ser realizada pelo e. Des. Paulo da Cunha, em razão do impedimento do e. Des. Orlando Perri.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ argui preliminar de preclusão consumativa por entender que a matéria relativa à decisão manifestamente contrária às provas dos autos havia sido julgada no Recurso em Sentido no 102134/2016, ocasião em que este e. Tribunal manteve a decisão de pronúncia e exauriu o reconhecimento da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, de modo que o
“Tribunal se encontra vinculado ao conteúdo de sua própria decisão, não sendo jurídica e logicamente possível o reexame quanto à existência de indícios suficientes de autoria, ou a própria materialidade do crime de homicídio”
(ID 31364991).

Realmente, em 1o.12.2016, esta e. Primeira Câmara Criminal desproveu o referido Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo corréu Luiz Antônio França Escobar e também pelo apelante, nos termos da seguinte ementa:

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO COMETIMENTO MEDIANTE PROMESSA DE RECOMPENSA E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIAS – RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE [...] – RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – DECLARAÇÃO DE CODENUNCIADO E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RECORRENTE – RELATO DA CONDUTA DE CADA ENVOLVIDO NA CONDUTA CRIMINOSA – AFIRMAÇÃO, EM JUÍZO, DE QUE RECEBERIA DETERMINADO VALOR PARA “DAR UM SUSTO” NA VÍTIMA – INDÍCIOS SUFICIENTES – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – JULGADOS DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]
“Diante da materialidade do fato delitivo e havendo indícios suficientes de autoria, imperiosa a pronúncia do acusado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Caso não haja convicção suficiente acerca da negativa de autoria ou da participação no crime em tela, com base no princípio do in dubio pro societate, deve-se pronunciar o acusado para que seja submetido ao juiz natural do feito.” (TJMT, RSE no 22457/2015)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE no 20120510091147)”.
(RESE no
102134/2016, 1a Câmara Criminal, DJe

Este e. Tribunal, no aludido acórdão [Rese], encerrou a primeira fase do procedimento, confirmando a admissibilidade de julgamento popular do apelante, por estarem presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes quanto à sua autoria.

Ocorre que o juízo condenatório somente adveio com o veredicto do Tribuna do Júri.

A propósito, colhe-se lição de Edilson Mougenot Bonfim sobre a pronúncia:

“Assim, nessa decisão apenas se reconhece a existência de um crime e a presença de suficientes indícios da responsabilidade do réu, apontando-se a direção a ser seguida pela ação penal”
. (
in
Código de processo penal anotado, 4 ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 785)

Assim sendo, i
nterposto
recurso
de
apelação
sob o fundamento desta ter sido manifestamente
contrária
às
provas
dos
autos,
“ao órgão recursal se permite [...] a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença”
(
HC 200968/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1.8.2011).

Logo,

não ocorrera preclusão da matéria alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
esta preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita preliminar de nulidade do julgamento popular
, sob assertiva de cerceamento de defesa, porque não teria sido intimado regularmente para a respectiva sessão.

Vejamos.

Em 22.08.2019, conforme a Ata de Julgamento, na primeira data designada para o Júri, o apelante não compareceu, tampouco sua defesa constituída [advogados Nivaldo Romko – OABMT 9.637 e Rogério Florentino Pereira - OABSP 201.996], apesar de devidamente intimados (ID 25942463 – p. 426).

Por causa dessa ausência, o processo foi desmembrado e nomeado o advogado Jorge Henrique Franco Godoy – OABMT 6.692, para defender o apelante na sessão do Júri

designada e realizada no dia 17.10.2019 (ID 25942463 – p. 427).

Em 18.10.2019, ou seja, no dia seguinte, o advogado

Jorge Henrique Franco Godoy foi constituído pelo apelante (ID 25942497 – p. 522), mediante procuração juntada aos autos, e interpôs este recurso de apelação.

Mágica ou algibeira?

A questão [irregularidade da intimação editalícia]

foi objeto do
Habeas Corpus
no 1017083-68.2019.8.11.0000
impetrado em favor do apelante contra ato da

Juíza Presidente do Tribunal do Júri da Capital que, ao dosar a pena resultante do veredicto popular, por homicídio qualificado mediante paga e recurso que dificultou a defesa da vítima, em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, decretou a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, ao considerar que estava foragido [há mais de uma década].

Em nova análise processual do tema, verifica-se que o apelante foi notificado por edital após o oficial de Justiça responsável pela diligência ter

certificado que ele [apelante] se encontrava em local incerto e não sabido (ID 25941988 – p. 361 e ID 25942477 – p. 449/450].

No HC, a Defesa sustentou: 1) a nulidade da prisão preventiva porque: a) o paciente não teria sido “
legitimamente intimado a comparecer no seu julgamento, mesmo ele residindo no local a muito tempo
”; b) que o oficial de Justiça teria induzido a erro a gestora e o Juízo singular sobre a não localização do paciente; 2) a ausência de interrogatório perante o Conselho de Sentença configuraria cerceamento de defesa
.

Em 4.2.2020, a e. Primeira Câmara Criminal, por maioria, concedeu a ordem para cassar a ordem de prisão, porém com fixação de medidas cautelares [monitoração eletrônica e proibição de se ausentar da Comarca], nos termos do voto do 1o vogal, Des. Pedro Sakamoto, vencido o relator (este magistrado), nos seguintes termos:

“[...] Depreende-se do caderno processual que, no curso das investigações policiais, nos idos de 2008, foi decretada a prisão temporária do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva por ocasião do recebimento da denúncia.

Decisão proferida por este Tribunal liminarmente, no
Habeas Corpus
impetrado em favor de um dos corréus, concedeu liberdade provisória ao paciente, que deixou o cárcere no dia 22 de abril de 2008. Todavia, a liminar foi revogada no julgamento definitivo do
writ
, determinando-se novamente a prisão de
Jefferson
, que, entretanto, não foi mais encontrado.

De qualquer sorte, o decreto prisional foi posteriormente revogado, expedindo-se contramandado, e, por ocasião da prolação do
decisum
de pronúncia, o Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT concedeu ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade.

Segundo a impetrada,
Jefferson

não foi encontrado para ser intimado sobre a decisão de pronúncia, nem tampouco para ser cientificado acerca da realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri nas três datas assinaladas para tanto, caracterizando-se, na leitura da douta magistrada, a evasão deliberada do distrito da culpa, a justificar a imposição da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

Ocorre que a douta magistrada foi aparentemente induzida a erro por uma sequência de equívocos praticados por servidores da Vara e pelo oficial de justiça responsável pelo cumprimento do mandado de intimação referente à primeira data designada para a realização da sessão de julgamento em plenário do Júri.

Com efeito, tanto na denúncia quanto no pedido de busca domiciliar, no mandado de prisão temporária, na guia de identificação, na requisição para o exame de corpo de delito e no mandado de citação, constava o endereço correto do paciente, a saber, Rua 5,
quadra 6
,
casa 7
, Jardim Comodoro, Cuiabá/MT (conforme se extrai da consulta eletrônica às movimentações processuais da ação penal de código 117086).

Observa-se que, inicialmente, o paciente não foi encontrado no mencionado endereço porque estaria viajando, mas, de acordo com a certidão firmada pelo Sr. Benedito José de Magalhães, a tia do acusado, Elane, prontificou-se a comunicar seu sobrinho acerca da intimação (Id. n. 23285969).

De igual sorte, por ocasião da tentativa de cumprimento do mandado de intimação concernente à decisão de pronúncia, em 2 de julho de 2014, a Sra. Adriana Constantina da Silva fez constar da respectiva certidão que “
o SR.
JEFFERSON GARCIA DE ARAÚJO
, conforme informações de sua tia, Sra. ELANE, encontra-se viajando e/ou morando em outro endereço, devendo retornar somente no final de ano; em contato telefônico com o mesmo, ficou de repassar o seu atual endereço, para encaminhamento deste através de carta precatória, contudo, não o fez até a presente data
” (Id. n. 23285971).

Em seguida, o
parquet
informou ao juízo o endereço constante do paciente registrado na rede Infoseg, contudo, a tentativa de intimação baseada nessa informação foi infrutífera, pois, de acordo com o Oficial de Justiça Jorge Eduardo Leiria, o endereço se encontrava incompleto, sem indicação da quadra e do número da residência, bem como os moradores da Rua 30, bairro Jardim Passaredo, nada souberam relatar acerca do paradeiro do paciente (Id. n. 23285974).

O réu enfim foi intimado por edital e interpôs recurso em sentido estrito, o qual, todavia, foi desprovido.

A partir daqui se iniciam as verdadeiras incongruências. No mandado de intimação referente à sessão de julgamento designada para o dia 23 de abril de 2019, constaram os seguintes endereços: Rua Júlio Frederico Müller, quadra 19, bloco 7, apartamento 12, bairro Coophamil, Cuiabá/MT, bem como Rua 5,
quadra 11
,
casa 1
, bairro Comodoro, Cuiabá/MT (Id. n. 23285975). Note-se que, apesar da rua e bairro serem os mesmos do endereço informado inicialmente pelo paciente, os números da quadra e da casa são distintos (quadra 11, e não 6; casa 1, e não 7).

Evidentemente, o mandado não foi cumprido. O oficial de justiça – não identificado na certidão, diga-se de passagem – relatou o seguinte,
in verbis
:

“
Certifico que em cumprimento ao mandado extraído dos autos mencionados, compareci ao local indicado, não sendo possível proceder à intimação de LUIZ JEFFERSON GARCIA DE ARAÚJO, que se encontra em local incerto e não sabido. Na Rua Júlio Frederico Muller, residem atualmente o Sr. Rberto e sua esposa Rosana, há mais de 1 ano. No endereço da Rua 05, contatei a sra. Celia, que afirmou morar ali há muitos anos e não conheceu o Sr. Luiz
” (Id. n. 23285976;
sic
).

Observo que, além da incorreção no que diz respeito ao endereço, houve aparente confusão até mesmo no tocante à correta identificação do paciente, uma vez que seu nome é
Jefferson Garcia de Araújo
, e não “Luiz Jefferson Garcia de Araújo” ou simplesmente “Luiz”, como consignou o oficial de justiça. [...]

Convém salientar que essa série de equívocos, bem como os questionamentos feitos pela defesa, foram simplesmente ignorados pela autoridade apontada como coatora na decisão que indeferiu a revogação da custódia cautelar.

Seja como for, a sessão de julgamento designada para o dia 23 de abril de 2019 não foi realizada, por força de licença médica da impetrada e indisponibilidade de pauta pelo substituto legal. Assim, a solenidade foi remarcada para o dia 22 de agosto de 2019 (Id. n. 23285978).

Lamentavelmente, a Escrivã Rosana Albuquerque Dutra deixou de expedir o mandado de intimação do paciente, alegando que este se encontrava em local incerto e não sabido, reportando-se, nesse particular, à equivocada certidão acima transcrita (Id. n. 23285981). Em seguida, um oficial de justiça (novamente, não identificado) reiterou a informação de que a diligência anterior se mostrou infrutífera (Id. n. 23285985), de modo que não houve nenhuma outra tentativa de notificar o paciente no endereço correto.

A solenidade foi novamente redesignada, e mais uma vez a mencionada escrivã deixou de expedir mandado de intimação em nome do paciente, com base nas mesmas informações já discutidas (Id. n. 2385987). Além disso, dada a inércia dos advogados constituídos pelo acusado, foi-lhe nomeado defensor dativo.

Sobreveio, finalmente, o julgamento
in absentia
do paciente, com a sua condenação à reprimenda de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito de homicídio qualificado, ocasião em que a impetrada decretou a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal com fundamento na circunstância de o acusado não haver comparecido ao ato em comento.

Sem tecer qualquer juízo acerca da eventual possibilidade de anulação da sessão de julgamento – mesmo porque não é objeto do vertente
habeas corpus
–, parece-me inegável que a ausência do paciente na solenidade não pode ser atribuída a uma suposta fuga ou intenção de frustrar a atividade jurisdicional, uma vez que, como demonstrado nos parágrafos anteriores, foi o próprio Poder Judiciário que não adotou as medidas necessárias para cientificar o réu acerca da designação e subsequentes redesignações do ato.

A propósito, os documentos juntados pelo impetrante atestam que o paciente, desde o início do processo e por todo o período de sua tramitação, residiu no imóvel inicialmente relatado, ou seja, Rua 5, quadra 6, casa 7, Jardim Comodoro, Cuiabá/MT, como demonstram as numerosas cópias de boletos de cobrança encaminhados a
Jefferson Garcia de Araújo
no aludido endereço, bem como diversas declarações subscritas por vizinhos devidamente identificados.

Nessa linha intelectiva, a afirmação de que a liberdade do paciente oferece riscos à aplicação da lei penal não encontra amparo nos autos, de modo que entendo perfeitamente razoável que ele possa aguardar o julgamento da sua apelação submetido a medidas cautelares menos gravosas, a exemplo do monitoramento eletrônico, mormente porque respondeu solto ao processo durante a maior parte de sua tramitação, asseverando o juízo de origem, em pelo menos duas oportunidades ao longo do feito, que não subsistiam motivos para a manutenção da custódia”.

No dispositivo do acórdão constou:

“
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. PEDRO); VENCIDO O RELATOR QUE DENEGOU
”.

A ementa foi redigida da seguinte forma:

“HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A CARACTERIZAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PROCEDÊNCIA – MEDIDA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, A PRETEXTO DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, APÓS O RÉU NÃO COMPARECER À SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI –
DECISUM
LASTREADO EM FALSA PREMISSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO – EQUÍVOCOS POR PARTE DE SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURADA A FUGA OU PRETENSÃO DE FRUSTRAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ORDEM CONCEDIDA.

A ausência do réu na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, provocada por equívocos de serventuários da Justiça na tentativa de intimar o acusado acerca da solenidade, não pode ser interpretada como fuga do distrito da culpa, de modo que a decretação da prisão preventiva na sentença condenatória, lastreada na falsa premissa de que o paciente pretende frustrar a aplicação da lei penal, caracteriza inequívoco constrangimento ilegal”.
(TJMT – Primeira Câmara Criminal -

HC
no 1017083-68.2019.8.11.0000)

Nessa impetração, votei
denegação da ordem pelos com os seguintes fundamentos:

“A decretação da custódia cautelar está motivada na necessidade de cumprimento da lei penal, após condenação pelo Tribunal do Júri, a 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

No caso, o prisão cautelar decorre da absoluta e intencional burla processual do paciente ao Sistema de Justiça, visto que teve ciência pessoal da ação penal, constituiu advogados [Nivaldo Romko (OAB/MT 9637) e Rogério Florentino Pereira (OAB/SP 201.996)], foi interrogado em Juízo, declinou seu endereço residencial [Rua 05, quadra 06, casa 07, bairro Jardim Comodoro, Cuiabá/MT”], por mais de uma vez, comprometeu-se a comparecer a todos os atos processuais para

obter liberdade provisória, mas

não foi localizado após a decisão de pronúncia, após inúmeras tentativas frustradas, consoante histórico descrito pelo Juízo singular (decisão de ID 23285963).

Note-se que, na petição inicial deste HC, o impetrante indicou o seguinte enderenço residencial do paciente: “Rua 05, Qd. 11, Casa 01, bairro Comodoro, Cuiabá/MT” (fls. 1). Todavia, na mesma petição (fls. 07), indica a “Casa 07” e, simultaneamente, faz juntada de comprovantes que se referem às quadras 6 e 7.

Não obstante, acoberta suas escusas às diligências dos oficiais de Justiça, atribuindo-lhe desídia para legitimar sua chicana, num absoluto desprestígio e desrespeito à autoridade judicial.

A falta de localização do paciente, por si só, no endereço por ele indicado constitui fundamentação idônea para o ato constritivo, segundo premissa do c. STJ: “o acusado tem o dever de manter seus dados atualizados perante o juiz da causa quando tem conhecimento da persecução penal” (STJ, RHC no 77.761/MG – Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 14.3.2017; AgRg no HC no 446.840/GO – Relator: Min. Felix Fischer – 6.9.2018).

Em sua vez, o alegado erro do Sistema de Justiça não se afigura evidenciado, ao se considerar que o paciente não foi localizado no endereço por ele indicado como sendo sua residência
[
Rua 05, Quadra 06, Casa 07, Bairro Jardim Comodoro, Cuiabá/MT], de modo a afastar a conclusão de “que todos os oficiais de justiças que atuaram neste feito tenham se equivocado quanto as afirmações lançadas nas certidões”, como bem consignado pela Juíza-Presidente (ID 23285988 e ID 23285975).

Quanto ao cerceamento de defesa, a ausência de interrogatório não caracteriza, em si, cerceamento de defesa diante da aparente fuga do distrito da culpa, da intimação da sessão plenária por edital, da intimação dos advogados constituídos acerca do ato e da nomeação de advogado dativo, após não comparecimento do paciente e da sua Defesa (AP N.U 0000439-47.2008.8.11.0099 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal - 23.1.2017).

A opção de ausentar-se e não participar do julgamento popular foi do próprio paciente, com seu inequívoco comportamento desleal ao desiderato da ação penal, ou seja, de aplicação da lei sobre o fato julgado soberanamente pelo Tribunal do Júri. Aliás, a conduta processual do paciente autoriza concluir que seu propósito é obstruir a aplicação da lei penal. Assim sendo, a revogação da custódia não se afigura justificável.

Por fim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não se verifica que seriam suficientes/adequadas, haja vista a inobservância das condições anteriormente impostas [comparecimento aos atos processuais e manter os dados atualizados], em especial porque inexiste informação acerca do cumprimento do mandado de prisão

(STJ, HC no 508.379/SP -

Rel. Min. Ribeiro Dantas – 18.6.2019; TJMT, N.U 1003784-24.2019.8.11.0000 – Relator: Des.

Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal – 13.5.2019).

Registre-se que todo cidadão, no Estado de Direito, tem o dever não apenas de colaborar com a Justiça, mas obedecer suas ordens. Sabendo de sua condenação, o paciente, ao invés de apresentar ao Juízo singular, mantém-se foragido e impetra habeas corpus para obter liberdade processual em ação penal que procurou meios e formas evasivas às ordens emanadas do Juízo singular”
. (
HC
no 1017083-68.2019.8.11.0000, trecho do voto do relator)

Pois bem.

Nos limites objetivos
do HC
no 1017083-68.2019.8.11.0000, o dispositivo transitado em julgado limitou-se a
“revogar a prisão preventiva de Jefferson Garcia de Araújo, determinando a expedição de contramandado de prisão em seu favor, fixando, porém, as medidas cautelares de monitoramento por tornozeleira eletrônica e proibição de se ausentar da Comarca sem autorização do juízo a quo
”
.

Com efeito, a “
fundamentação, composta pelos motivos de fato e de direito, bem como pela verdade dos fatos estabelecida como premissa do julgamento, não é atingida pela coisa julgada material”
(TRF 4a Região, AC 5000611-64.2016.4.04.7110 RS, rela. Des. Federal Vânia Hack de Almeida, Terceira Turma, 27.11.2018), ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva (CPC, Art. 504, I).

Portanto, as razões de decidir que prevaleceram no julgamento do HC
no 1017083-68.2019.8.11.0000 não vinculam nem prejudicam a apreciação da presente questão preliminar.

Dito isso, reproduz-se o

entendimento exarado por ocasião do julgamento do multicitado
habeas corpus.

O apelante teve ciência pessoal da ação penal (ID 25931967, fls. 331), constituiu advogados [Nivaldo Romko, OAB/MT 9637, e Rogério Florentino Pereira, OAB/SP 201.996], foi interrogado em Juízo, declinou seu endereço residencial [
Rua 05, quadra 06, casa 07, bairro Jardim Comodoro, Cuiabá/MT”
], por mais de uma vez, comprometeu-se a comparecer a todos os atos processuais para obter liberdade provisória, mas não foi localizado após a decisão de pronúncia, após inúmeras tentativas frustradas, consoante histórico descrito pelo Juízo singular na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 25942954, p. 536, parte 2).

Anote-se que foi reconhecido, no voto vencedor do HC
no 1017083-68.2019.8.11.0000
[vogal Des. Pedro Sakamoto],
que o apelante mudou de endereço sem comunicar o Juízo processante, dando causa à frustração de sua intimação acerca da decisão de pronúncia, “sic”:

“[...] Observa-se que, inicialmente, o paciente não foi encontrado no mencionado endereço porque estaria viajando, mas, de acordo com a certidão firmada pelo Sr. Benedito José de Magalhães, a tia do acusado, Elane, prontificou-se a comunicar seu sobrinho acerca da intimação (Id. n. 23285969).

De igual sorte, por ocasião da tentativa de cumprimento do mandado de intimação concernente à decisão de pronúncia, em 2 de julho de 2014, a Sra. Adriana Constantina da Silva fez constar da respectiva certidão que “
o SR.
JEFFERSON GARCIA DE ARAÚJO
, conforme informações de sua tia, Sra. ELANE, encontra-se viajando e/ou morando em outro endereço, devendo retornar somente no final de ano; em contato telefônico com o mesmo, ficou de repassar o seu atual endereço, para encaminhamento deste através de carta precatória, contudo, não o fez até a presente data
”.

Ressalte-se que a certidão emitida pela oficial de Justiça Adriana Constatina da Silva, na qual se registrou que o apelante foi contatado por telefone e se comprometeu a repassar o endereço atualizado, porém assim não procedeu, negligenciado dever de colaboração com o Sistema de Justiça, passou
in albis
, ou seja, não foi sequer mencionada pela Defesa em nenhum momento.

Dispõe o art. 367 do CPP:
“O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”
.

O c. STJ possui firme orientação de que
“o acusado tem o dever de manter seus dados atualizados perante o juiz da causa quando tem conhecimento da persecução penal”
(STJ, RHC no 77.761/MG – Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 14.3.2017; AgRg no HC no 446.840/GO – Relator: Min. Felix Fischer – 6.9.2018).

A Lei no 11.689/2008, que alterou o procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri, introduziu no ordenamento processual penal a possibilidade de intimação por edital da decisão de pronúncia, bem como da designação de data para a sessão de julgamento em plenário, nos casos em que o acusado solto não for encontrado, consoante dispõe o parágrafo único do Art.420 e

431, ambos do CPP (
TJDF, Rec. 2009.00.2.005315-2, Ac. 360.249, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati; Segunda Turma Criminal, DJ 3.8.2009)
.

No caso, desde que posto em liberdade no dia 22.4.2008, o apelante não foi mais localizado, conforme registrado pela juíza de Direito na decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva (ID 23285963, p. 538/544), “
usque”
:

“
No caso concreto a prisão preventiva do acusado foi decretada concomitantemente ao recebimento da denúncia (fls. 261/262), cuja medida foi cumprida no dia 15/04/2008(fls. 327/328).

A segregação cautelar possibilitou que o réu fosse citado pessoalmente desta ação penal (fls. 286) e, após, interrogado (fls. 290/291).

Às fls. 334 aportou aos autos Oficio oriundo da 35 Secretaria Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, comunicando a concessão de liminar em Habeas Corpus impetrado em favor do corréu Luiz Antônio Franga Escobar, com efeito extensivo a Jefferson Garcia de Araújo, posto em liberdade no dia 22/04/2008 (fls. 355).
Porém, no mérito, foi denegada a ordem e caçada a liminar anteriormente concedida
.

Em decorrência, expedido novo mandado de prisão contra Jefferson, cuja medida não foi efetivada porque ele foragiu do distrito da culpa, não sendo mais encontrado
.

Expedido mandado de intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento (fls. 816),
endereçado ao mesmo local declinado no pedido de revogação da prisão preventiva, a saber: Rua 05, Quadra 06, casa 07, Bairro Jardim Comodoro, Cuiabá/MT -fls. 1.071
, não foi ele encontrado, tendo o ocial de justiça contatado apenas com a sua tia, Elane, a qual se prontificou em comunicar o sobrinho, sem, contudo, indicar seu paradeiro (fls. 817),

nessa ocasião o réu ainda era foragido da justiça.

Não obstante, no dia 22/10/2008 foi novamente revogada a prisão preventiva do réu (867/869), e determinada a expedição do contramandado de prisão (fls. 882).

Quando da decisão de pronúncia, mantido ao réu o direito de aguardar ao julgamento em liberdade.
Contudo, valendo-se do crédito que lhe foi depositado pelo Poder Judiciário, mais uma vez se evadiu do distrito da culpa e não foi encontrado para intimação pessoal da pronúncia
.

Consta no mandado de intimação da decisão de pronúncia, expedido pelo Juízo da 12a Vara Criminal, exatamente o mesmo endereço declinado pelo réu no pedido de revogação da prisão preventiva (Rua 05, Quadra 06, casa 07, Bairro Jardim Comodoro, Cuiabá/MT — fls. 1.071), local em que aduz ter residido por longo período. Entretanto, conforme se verica na certidão subscrita pelo ocial de justiça, o réu, já naquela época (julho de 2014), não morava naquele local, vejamos:

“o Sr. JEFFERSONGARCIA DE ARAUJO
,
conforme informação de sua tia, Sra. ELANE. encontra-se viajando e/ou morando em outro endereço, devendo retornar somente no final do ano; em contato telefônico com o mesmo, ficou de repassar o seu atual endereço, para encaminhamento deste através de carta precatória. Contudo. não o fez até a presente data
.
” (fls. 1.072).

Instado a se manifestar acerca do teor da certidão, o representante do Ministério Público informou endereço registrado em nome do réu na rede Infoseg, contudo, a tentativa de intimação mais uma vez restou frustrada, porquanto os dados cadastrados no sistema de informação estavam incompletos (fls. 1.089).
Em decorrência, Jefferson foi intimado da sentença de pronúncia por edital
(fls. 1.158).

Posteriormente a defesa técnica do réu interpôs Recurso em Sentido Estrito (fls. 1.162/1.165), o qual foi improvido (fls. 1.210/1.223).

Remetidos os autos a este Juízo, após, intimadas as partes para a fase do artigo 422, do Código de Processo Penal, foi designada data para julgamento do réu (1.403). Expedido o mandado de intimação para a sessão plenária, Jefferson mais uma vez não foi encontrado (fls. 1.428), razão pela qual intimado por edital.

Aberta a sessão plenária, foi verificada a ausência do réu, bem como dos seus advogados, embora devidamente intimados (fls. 1.456).

Em decorrência, nomeado advogado dativo para patrocinar a sua defesa e designada nova data para o seu julgamento, realizado no dia 17/10/2019, sendo o réu condenado a pena privativa de liberdade de 13 anos e 06 meses de reclusão, no regime inicialmente fechado.

Vê-se, pois, que, conquanto o réu tenha juntado aos autos comprovantes de endereço em seu nome, não logrou êxito em demonstrar que de fato reside na Rua 05, Quadra 06, Casa 07, bairro jardim Comodoro, Cuiabá/MT,
notadamente porque em todas as oportunidades em que foi procurado no referido local não foi encontrado.

Nesse sentido, a tia do réu, Elane, informou que ele havia mudado de endereço, fato confirmado por ele ao oficial de justiça, por telefone. Na ocasião, Jefferson teria se comprometido a “
repassar o seu atual endereço, para encaminhamento deste através de carta precatória” (sic fls. 1072).
Contudo, não o fez, culminando com sua intimação da decisão de pronúncia por edital.

São várias as certidões que atestam que o réu não residia naquele local, tanto que jamais foi encontrado, nem mesmo quando havia mandado de prisão expedido contra ele. Logo, não me parece razoável crer que todos os oficiais de justiças que atuaram neste feito tenham se equivocado quanto as afirmações lançadas nas certidões.

No tocante as declarações de supostos vizinhos do réu, juntadas as fls. 1.549 e 1.550, não apresentam firma reconhecida, tampouco estão acompanhadas de cópias dos documentos pessoais dos declarantes, de modo que não há como atestar sua antenticidade.

A despeito dos argumentos trazidos pela defesa, ressalto que o réu sempre teve conhecimento desta ação penal, tanto que é o segundo advogado que constitui. Não obstante, deixou de atualizar seu endereço, nos autos, embora tenha se comprometido a fazê-lo, e tampouco compareceu aos atos processuais para os quais foi intimado.

Somente agora, após ser levado a julgamento e condenado pelo Tribunal do Júri, ocasião em que foi decretada a sua prisão, vem se manifestar nos autos, por advogado constituído, alegando que não tinha conhecimento da data de seu julgamento.

Desta forma, a prisão cautelar ainda se faz necessária para
assegurar a aplicação da lei penal
, pois apesar de condenado, senão for encontrado para cumprir a sua pena ela poderá ser fulminada pela prescrição executória, tornando inócua a laboriosa ação penal.

(...) Ex positis,
indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva ao acusado
”.

Apresenta-se incontroverso que o apelante faltou com o dever de manter seus dados atualizados, mesmo tendo conhecimento inequívoco da persecução penal, sendo importante lembrar que a própria tia do apelante
[Elaine]
consignou à oficial de Justiça Adriana Constantina que o apelante “
encontra-se viajando e/ou morando em outro endereço
”
.

Com efeito,
“Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para que tenha concorrido”
(CPP, art. 565). Em singelas palavras,
“ninguém pode se beneficiar da própria torpeza”
!

A boa-fé objetiva deve nortear a conduta dos sujeitos do processo estando vedado o exercício de posição jurídica em contradição com o comportamento anterior do exercente. É o que a doutrina denomina de “
venire contra factum proprium
”. Em casos que tais, o direito deve exercer o controle sobre o abuso de direitos.

Anote-se que, ciente da existência da ação penal por fato grave contra si, o apelante verdadeiramente se ocultou, deliberadamente, por mais de 10 (dez) anos, conforme se vê do quadro abaixo:

FINALIDADE DO ATO

DATA DA DILIGÊNCIA

CERTIDÃO

ID

Intimação – audiência de instrução

15.08.2008

Negativa [a tia do réu, Elaine, recebeu o oficial de justiça. Relatou que o réu estava trabalhando mas que iria entregar a cópia do mandado, e que ele iria comparecer]

25935464 – p. 776/778 – vol. 1

Intimação – audiência de instrução

15.09.2008

Negativa [a tia do réu, Elaine, se prontificou a comunica-lo para que fosse à audiência independentemente de ser intimado]

25937479 – p. 937/938 – vol. 1

Intimação – sentença de pronúncia

02.07.2014

Negativa [a tia do réu, Elaine relatou que ele encontrava-se viajando ou mudou de endereço; que devia retornar somente final do ano; em contato telefônico com o réu, o Oficial de Justiça obteve do mesmo a informação de que repassaria o endereço, para remessa de carta precatória, não o fazendo!]

25940970 – p. 1263/1265 – vol. 1

Intimação – sentença de pronúncia [tentativa em novo endereço fornecido pelo MP]

05.08.2014

Negativa [endereço incompleto; moradores desconhecem o réu]

25940979 – p. 1283/1284 – vol. 1

Intimação - sentença de pronúncia.

Edital – 05.08.2015

Publicação em 14.08.2015

25940999 – p. 36/39– vol. 2

Intimação – sessão de julgamento do Júri a realizar-se em 23.04.2019.

Obs: Júri não realizado, com posterior redesignação para 22.08.2019. Para essa sessão [22.08.2019], o apelante não foi intimado por estar em local incerto e não sabido), sendo o processo desmembrado na sentença que condenou o corréu Luiz Antônio França Escobar (ID 25942463 - Ata de Julgamento p. 426/430)

Mandado – 07.02.2019

Edital – 06.02.2019

Intimação referente ao mandado negativa

ID 25941976 – p. 338/341 e 361 – vol. 2

Intimação – sessão de julgamento do Júri.

Edital 25.09.2019

Não foi expedido mandado por estar em lugar incerto e não sabido

ID 25942477 – p. 448/450

Nos termos do Art. 571, V, do CPP, as nulidades ocorridas após a pronúncia deverão ser arguidas logo após anunciado o julgamento e apregoadas as partes.

Ora, não consta da ata de julgamento (ID25942491, p. 504/507) qualquer irresignação da defesa do apelante em relação à presente nulidade, somente vindo a se irresignar por ocasião da interposição do recurso de apelação (ID 25942495, p. 514/519).

Na ótica do c. STJ, a questão encontra-se preclusa, “usque”:

“
1. As nulidades ocorridas após a pronúncia devem ser suscitadas logo após anunciado o julgamento e apregoadas as partes, nos termos do artigo 517, inciso V, do Código de Processo Penal.

2. No caso dos autos, embora o mandado de
intimação
da sentença provisional tenha

sido expedido para o antigo endereço da paciente, que em seu
interrogatório
judicial informou seu novo domicílio, o certo é que ela foi devidamente patrocinada Defensores Públicos, que não se insurgiram contra o fato de haver sido notificada por edital tanto da decisão que a submeteu a julgamento pelo
Tribunal do Júri,

quanto da data em que reunido o Conselho de Sentença, o que enseja a preclusão do exame do tema
” (STJ, HC 315.509/ES, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 15/09/2015)

Por fim, cumpre asseverar que o c. STJ

decidiu que “
d
eve-se sempre ter em mente que as garantias ao contraditório e à ampla defesa não são absolutas e não podem conduzir a abusos por parte da Defesa, que também deve observância aos postulados da boa-fé, da lealdade processual, da celeridade e da duração razoável do processo.
” (
STJ,
RHC 74386/RJ
– Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 19.6.2016)

Logo, não se reconhece o alegado cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo (CPP, art. 593,
caput
), cabível (CPP, art. 593, III, c e d), manejado por quem tem
interesse e legitimidade (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 29 de fevereiro de 2008 por volta das 20:00horas, na via pública Rua Projetada, bairro Centro, nesta Capital, o denunciado JÚLIO CESAR FERREIRA SILVA, com auxílio do denunciado JEFFERSON GARCIA DE ARAUJO, a mando do denunciado LUIZ ANTONIO FRANCA ESCOBAR, todos mediante prévia união de desígnios e auxílio de condutas, efetuou disparos com o revólver calibre38 special, marca Taurus, n° IJ226509, cabo madeira, cano curto, cor preta, que foram causa eciente da morte da vítima Rodolfo da Silva (23 anos) – . l45/150 e 196. [...]

Para executar o crime, o denunciado convidou seu amigo JEFFERSON para quem ofereceu cerca de R$4.000,00 (quatro mil reais) para a realização do delito, que teve palco um dia após o Júri no qual foi condenado a vítima, mas que fora planejado um mês antes.

JEFFERSON aceitou o crime mercenário, tendo avisado ao denunciado ESCOBAR que convidaria terceira pessoa para a empreitada criminosa; como de fato o fez, chamando o denunciado JÚLIO para matar a vítima, igualmente mediante paga.

Ficou acertado que JEFFERSON utilizaria sua moto no crime (.37/38), onde o denunciado ESCOBAR forneceu a arma usada no delito, qual seja um revólver calibre 38 e munição — .39. [...]

Ao aproximarem-se da vítima, JEFFERSON diminuiu a velocidade da moto e ato contínuo, JÚLIO efetuou três disparos de arma de fogo contra a vítima, que não teve chance de fugir, vez que foi utilizado recurso que dicultou sua defesa, vindo a óbito no local em razão dos ferimentos provocados pelos tiros —laudo de .145 e ss.

Após a execução do crime mediante paga, os denunciados executores rumaram para suas residências tendo, no dia seguinte, o denunciado ESCOBAR procurado JEFFERSON a quem pagou a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) em dinheiro e recolheu a armado crime, prometendo pagar ainda mais R$ 1.000,00 (mil reais) posteriormente.

O denunciado JEFFERSON, por sua vez, repassou a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reis) ao executor do crime, o denunciado JÚLIO, nalizando sua parte no fato criminoso. [...]

O denunciado ESCOBAR, por vingança, contratou a execução da vítima (motivo duplamente torpe), organizou e planejou o crime, repassando detalhes acerca da rotina de Rodolfo e ainda forneceu a arma e a munição do crime, ou seja, utilizou recurso que dicultou a defesa da vítima.

Quanto aos denunciado JEFFERSON e JÚLIO, co-autor e executor, o crime é igualmente torpe em razão da paga prometida e recebida, bem como foi realizado mediante recurso que dicultou a defesa da vítima.

Diante de tudo isto e do mais que dos autos constam, incorreu o denunciado LUIZ ANTONIO FRANCA ESCOBAR nas sanções do artigo 121 § 2° incisos I e [V cc. 62 I do Código Penal, o denunciado JEFFERSON GARCIA DE ARAÚJO nas sanções do artigo 121 § 2° incisos I e IV c/c art. 29 (co-autor), do Código Penal, o denunciado JÚLIO CÉSAR FERREIRA SILVA nas sanções do artigo 121 § 2° incisos I e IV do Código Penal, razão pela qual se oferece a presente denúncia [...]”.
(Elisamara Sigles Vodonós, promotora de Justiça, ID 25930970)

Em sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1o Quesito: No dia 29 de fevereiro de 2008, por volta das 20h, na Rua Projetada, bairro Centro América, nesta Capital, a vítima RODOLFO DA SILVA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia encartado aos autos as fls. 152/157 e que foram a causa da sua morte?

04 SIM

2o Quesito: Terceira pessoa efetuou disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3o Quesito: O acusado JEFFERSON GARCIA DE ARAÚJO concorreu para a prática do crime, conduzindo terceira pessoa na garupa da sua moto até o local do crime e, ao avistar a vítima, passou a arma ao executor e depois lhe deu fuga?

04 SIM

4o Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

5o Quesito: O crime foi cometido mediante promessa de pagamento de certa quantia em dinheiro?

04 SIM

6o Quesito: O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo enquanto caminhava pela via pública?

04 SIM”
(ID 25942488, fls. 488)

A Juíza-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“A culpabilidade do réu é sobremaneira exacerbada, porquanto Jefferson e os comparsas agiram como desígnio e premeditação; [...]

Vê-se, pois, que a forma como o delito foi engendrado: minuciosamente premeditado, em concurso de agentes, e mediante múltiplos disparos de arma de fogo, não só justifica como impõe a exasperação da pena base;

O réu não registra antecedentes criminais;

Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração;

O motivo do crime foi a promessa de pagamento de certa quantia em dinheiro, ou seja, trata-se de delito mercenário. Contudo, uma vez que o Conselho de Sentença reconheceu a motivação como qualificadora do tipo, resta prejudicada a sua valoração, sob pena de afronta ao princípio constitucional do non bis in idem.

O comportamento da vítima não influiu para a prática do delito. Embora Rodolfo tenha ceifado a vida do cunhado do mandante do homicídio, respondeu pelo ato ilícito e foi condenada pela justiça. Ademais, afora a vantagem pecuniária, o réu não possuía nenhum motivo particular para ceifar a vida da vítima;

As circunstâncias e consequências do crime, embora graves, integram a norma penal violada;

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão; [...]

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (crime cometido mediante promessa de pagamento e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) há de ser reconhecida como tal somente uma delas, servindo a outra como circunstância agravante. [...]

Assim, reconheço a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no artigo 61, inciso I, alínea “d”, do Código Penal e, em decorrência, elevo a pena em 01 (um) ano, redimensionando-a para 15 (quinze) anos de reclusão.

Por outro lado, em que pese o agente criminoso que confessa a prática do delito perante a autoridade policial e, após, em Juízo, se retrata, não faça jus à circunstância atenuante da confissão espontânea (regra geral), na hipótese o representante do Ministério Público baseou sua tese na confissão extrajudicial do acusado, elemento que certamente formou a convicção dos membros do Conselho de Sentença para a condenação.

Assim sendo, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, de natureza preponderante, razão pela qual, reduzo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, redimensionando-a para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ao tempo em que a torno definitiva. [...]

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena. [...]”.
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito, ID 25942489)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada pelo Laudo Pericial de Necropsia no 01-01-000163-01/2008 (ID 25931045) e pela certidão de óbito (ID 25931477), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em relação à autoria, durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Marco Antônio Lima de Farias, Gislene Moraes da Silva, Sidney Gasques Bardone, testemunhas (ID 25930983, 25931476), Júlio César Ferreira Silva e Luiz Antônio França Escobar, corréus (ID 25930982, 25931471), e JEFERSON GARCIA DE ARAÚJO, apelante (ID 25930981, p. 83; ID 25931011).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Marco Antônio Lima de Farias, Silvia Maria Pauluzi, Gislene Moraes da Silva, testemunhas (ID 25932454), e os interrogatórios de Luiz Antônio França Escobar e Júlio César Ferreira Silva, corréus, e JEFERSON GARCIA DE ARAÚJO, apelante (ID 25931969/ 25931971).

Na sessão de julgamento, foi ouvida a testemunha Silvia Maria Pauluzi (
Relatório de Mídia, ID 25942955)
.

Posto isso, vejamos:

- o apelante JEFERSON GARCIA DE ARAÚJO, na Delegacia de Polícia, admitiu a coautoria do homicídio da vítima Rodolfo da Silva; afirmou que foi procurado pelo corréu Luiz Antônio França Escobar, o qual lhe ofereceu R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para matar a vítima;

combinaram que o valor seria entregue depois que a vítima fosse morta, bem como que o interrogando chamaria outra pessoa e que a arma seria fornecida pelo corréu Luiz Antônio França Escobar; foi até a Kadri Informática e identificou a vítima; depois o corréu Luiz Antônio França Escobar foi até o serviço do interrogando e lhe repassou um revólver calibre 38, cano médio, cabo de madeira, municiado; chamou o corréu Júlio César Ferreira Silva (vulgo Júnior) para matar a vítima, prometendo repassar RS 2.000,00 (dois mil reais), o qual aceitou a proposta; no dia do fato, buscou o corréu Júlio César Ferreira Silva e foram para o bairro Centro América, onde ficaram em um bar, esperando a vítima passar; por volta das 20 (vinte) horas a vítima passou em frente ao bar; o interrogando saiu do bar, pegou sua moto e repassou o revólver para o corréu Júlio César Ferreira Silva; emparelhou a moto com a vítima que estava caminhando, ocasião em que o corréu Júlio César Ferreira Silva efetuou três disparos contra ela; depois que mataram a vítima, deixou o corréu Júlio César Ferreira Silva na casa dele e foi embora para sua residência; no sábado, o corréu Luiz Antônio França Escobar pagou R$ 3.000 (três mil reais) em dinheiro, ficando de entregar o restante depois; desse valor, repassou R$ 1.500 (mil e quinhentos) para o corréu Júlio César Ferreira Silva; devolveu a arma e mais de uma munição para o corréu Luiz Antônio França Escobar; não recebeu os R$ 1.000 (mil reais) faltantes; não falou mais com o corréu Luiz Antônio França Escobar; sabe que o corréu Luiz Antônio França Escobar é policial rodoviário federal (ID 25940481);

- o corréu Júlio César Ferreira Silva, perante a autoridade policial, confessou ser o autor dos disparos efetuados contra a vítima Rodolfo da Silva; relatou que aceitou o convite do corréu JEFERSON GARCIA DE ARAÚJO para matar a vítima, ficando combinado que receberia R$ 1.500 (mil e quinhentos) reais; no dia do crime, o corréu JEFERSON GARCIA DE ARAÚJO estava conduzindo a motocicleta dele, Twister prata, e o interrogando era o carona; ficaram esperando numa lanchonete; por volta das 20 (vinte) horas a vítima passou na frente do estabelecimento; o interrogando e o corréu JEFERSON GARCIA DE ARAÚJO subiram na moto; o corréu JEFERSON GARCIA DE ARAÚJO foi pilotando e repassou um revólver escuro, calibre 38, para o interrogando; o corréu JEFERSON GARCIA DE ARAÚJO emparelhou a moto com a vítima e o interrogando efetuou três disparos contra ela, a qual caiu no solo; depois disso, fugiram em alta velocidade na motocicleta; foi para sua casa e JEFERSON GARCIA DE ARAÚJO para a dele; no sábado, o corréu JEFERSON GARCIA DE ARAÚJO repassou a quantia R$ 1.500 (mil e quinhentos); o interrogando devolveu a arma para o corréu JEFERSON GARCIA DE ARAÚJO no mesmo dia do crime; mostrado um revólver marca Taurus, calibre 38, oxidado, cabo de madeira, apreendido na residência do corréu Luiz Antônio França Escobar, o interrogando afirmou trata-se da mesma arma de fogo utilizada para efetuar disparos contra a vítima (ID 25940481);

- o corréu Luiz Antônio França Escobar, na fase inquisitiva, permaneceu em silêncio;

- a testemunha Marcos Antônio de Lima Freitas, na fase policial e em juízo, confirmou ser apenas colega de corporação do réu Luiz Antônio França Escobar, sendo ambos policiais rodoviários federais; relatou que apenas guardou em sua residência um revólver calibre 38, a pedido do réu Luiz Antônio França Escobar, sendo a arma entregue, posteriormente, à Polícia Civil;

- a testemunha Gilene Morais da Silva, esposa da vítima, diante da autoridade policial e do juíza de Direito, relatou que a vítima matou o cunhado do acusado Luiz Antônio França Escobar, sendo condenado a 7 (sete) anos de prisão, não saindo preso do julgamento; no dia do júri, o acusado Luiz Antônio França Escobar passou perto da depoente e disse a uma mulher loira [não identificada] que
“isso não iria ficar assim”
;

- a testemunha Silvia Maria Pauluzi, à autoridade judicial e no plenário do Júri, asseverou que atendeu a ocorrência de homicídio; recebeu informação de que a vítima Rodolfo da Silva não era usuário de drogas, mas tinha matado uma pessoa; os familiares dessa pessoa teriam feito ameaças, pois não se conformavam com os termos da condenação da vítima Rodolfo da Silva; a Gerência de Inteligência da Polícia Civil obteve informações de que o acusado Luiz Antônio França Escobar seria o proprietário da arma de fogo utilizada no crime, bem como que foi ele quem contratou o apelante JEFERSON GARCIA DE ARAÚJO para executar o delito; o revólver calibre 38 foi encontrado na casa do policial rodoviário federal Marcos Antônio de Lima Freitas, o qual disse que apenas guardou a arma a pedido do acusado Luiz Antônio França Escobar; o apelante JEFERSON GARCIA DE ARAÚJO confirmou ter sido contratado pelo acusado Luiz Antônio França Escobar pelo valor de R$ 4.000 (quatro mil) reais, mas recebeu apenas R$ 3.000 (três mil), cuja metade repassou para o corréu Júlio César Ferreira Silva; que o corréu Júlio César Ferreira Silva disse que não conhecia o denunciado Luiz Antônio França Escobar e que foi “convidado” pelo apelante JEFERSON GARCIA DE ARAÚJO para matar a vítima; tanto JEFERSON GARCIA DE ARAÚJO como o corréu Júlio César Ferreira Silva afirmaram que o primeiro estava pilotando a moto e passou a arma para o segundo, o qual, então, efetuou os disparos contra a vítima; o acusado Luiz Antônio França Escobar disse que só falaria em juízo; a arma de fogo utilizada no crime foi reconhecida pelo acusado Júlio César Ferreira Silva; não foi possível a perícia balística porque os projéteis não foram localizados;

- o corréu Luiz Antônio França Escobar, em interrogatório judicial, negou os fatos imputados; asseverou que investigou o crime cometido pela vítima Rodolfo da Silva

contra Ernandes Martins Gonçalves, tendo cumprindo mandado de prisão preventiva e entregado Rodolfo da Silva para a autoridade policial sem nenhuma agressão; pediu que o apelante JEFERSON GARCIA DE ARAÚJO orientasse a vítima Rodolfo da Silva porque todos sabiam das ameaças que ela estava fazendo; o apelante JEFERSON GARCIA DE ARAÚJO pediu uma arma para conversar com Rodolfo da Silva; o interrogado entregou uma revólver calibre 38, Taurus, desmuniciado; o interrogando se arrependeu e falou para o apelante JEFERSON GARCIA DE ARAÚJO não falar mais com a vítima; deixou para pegar a arma depois; achou que o apelante JEFERSON GARCIA DE ARAÚJO tinha dado apenas uma dura na vítima; logo depois ficou sabendo que a vítima tinha sido executada; não perguntou para o apelante JEFERSON GARCIA DE ARAÚJO se ele tinha ou não executado a vítima; só queria buscar a arma que emprestou; atendendo a seu pedido, o policial rodoviário federal Marcos Antônio de Lima Freitas pegou a arma e levou para casa; pagou R$ 3.000 (três mil) reais ao apelante JEFERSON GARCIA ARAÚJO para que ele desse uma dura na vítima, não para matá-la; desistiu da medida e aceitou perder o dinheiro; não pode afirmar que foi o apelante JEFERSON GARCIA ARAÚJO que matou a vítima; não conhece o corréu Júlio César Ferreira Silva.

- o apelante JEFERSON GARCIA ARAÚJO, em sede judicial, relatou que foi contratado pelo corréu Luiz Antônio França Escobar para dar um susto na vítima Rodolfo da Silva; aceitou fazer o serviço e recebeu um revólver calibre 38, cano médio; acertou o valor de R$ 3.000 (três mil) a R$ 4.000 (quatro mil) reais para fazer o serviço; pensou bem e desistiu, tendo devolvido a arma para o corréu Luiz Antônio França Escobar, o qual, então, passou a fazer ameaças, mas o interrogando não cedeu; chegou a fazer o reconhecimento da vítima na companhia do codenunciado Luiz Antônio França Escobar, mas não teve coragem de fazer o serviço;

- o acusado Júlio César Ferreira Silva, perante a juíza de Direito, afirmou que o corréu Luiz Antônio França Escobar pediu para o interrogando matar uma pessoa; aceitou porque estava desempregado; passado algum tempo, não teve coragem de fazer o serviço; o acusado Luiz Antônio França Escobar passou a ameaçar o interrogando; não viu mais Luiz Antônio França Escobar; depois ficou sabendo do homicídio da vítima; não recebeu dinheiro dos outros acusados e não conhecia a vítima.

No contexto, os jurados reconheceram que o apelante
“concorreu para a prática do crime, conduzindo terceira pessoa na garupa da sua moto até o local do crime e, ao avistar a vítima, passou a arma ao executor e depois lhe deu fuga”
(2o Quesito), mediante promessa de certa quantia em dinheiro (5o Quesito) e recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo enquanto caminhava pela via pública (6o Quesito).

Essa conclusão está corroborada pelos interrogatórios policiais do apelante JEFERSON GARCIA ARAÚJO e do corréu Júlio César Ferreira Silva, que admitiram ser os executores do homicídio e o recebimento de dinheiro e da arma de fogo repassados pelo corréu Luiz Antônio França Escbar para concretizar a empreitada criminosa, bem como pelas declarações, em ambas as fases da persecução penal, da testemunha Gilene Morais da Silva, e testemunhos da Delegada de Polícia Silvia Maria Pauluzi, em Juízo e na sessão plenária (Relatório de Mídias, ID 25942955).

Consequentemente, há de ser mantida a escolha do Conselho de Sentença diante da adoção de uma das correntes de interpretação das provas sobre o fato, sopesado a existência de elementos de convicção debatidos na sessão de julgamento.

Nessa linha, segue-se premissa do c. STJ:

“
(...) 1. No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
”
.
[AgRg no AREsp 723.537/ES, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15/06/2018]

Nesse sentido é o Enunciado no 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.
(
www.tjmt.jus.br
)

Aliás, como bem destacado pela i. Procuradoria de Justiça [Dr. Siger Tutiya],
“o acervo probatório produzido ao longo da instrução é robusto e suficiente para dar sustentação à decisão dos jurados que reconheceu o recorrente como autor do crime em tela, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos”
.

Destacam-se igualmente premissas em julgados desta e. Câmara:

“O conceito de decisão manifestamente
contrária
à
prova
dos autos (art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal) é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, cabendo ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos. Havendo nos autos embasamento probatório capaz de justificar a opção dos jurados, como in casu, não é lícito ao Tribunal de Justiça anular o julgamento do
Conselho
de
Sentença
por contrariedade à
prova
dos autos, sob pena de violar a soberana competência a este garantida constitucionalmente.”
(Ap no 57528/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 10.8.2018)

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados analisa as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optando por uma delas.”
(Ap no 46060/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 13.7.2017)

Assim sendo,
sob o prisma de que a decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos, o pedido de anulação do julgamento do Júri não tem procedência.

Passa-se ao exame da pena imposta.

O Juízo singular exasperou a pena-base em 2 (dois) anos por entender desfavorável apenas a culpabilidade do apelante.

Considerou-se a reprovabilidade do delito exacerbada, pois o delito foi minuciosamente premeditado, praticado em concurso de agentes e mediante múltiplos disparos de arma de fogo.

A premeditação permite a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denota a maior censurabilidade sobre o modo de agir e o dolo intenso do réu (STJ, HC no 449.745/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.8.2018).

A propósito, sublinha-se
o Enunciado Orientativo no 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
: “a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(
www.tjmt.jus.br
).

Portanto, a pena-base de 14 (catorze) anos de reclusão deve ser conservada.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu como agravante o recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo elevado a pena em 1 (um) ano, fixando a pena intermediária em 15 (quinze) anos de reclusão.

A jurisprudência pacífica do c. STJ admite o deslocamento de tipos penais derivados, mantendo-se um deles para qualificar o crime, e o segundo para a segunda fase dosimétrica [como circunstância agravante genérica], desde que prevista no art. 61, do CP, ou residualmente como circunstância judicial desfavorável.

Nesse compasso, anota-se precedente do c. STJ:

“
RECURSO

ESPECIAL.

PENAL.

ART. 121, § 2o, I E IV, DO CP. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INTERPRETAÇÃO DADA AOS

ARTS.

59,

61,

CAPUT

E II, "a", E 68, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SEGUNDA QUALIFICADORA. AGRAVANTE GENÉRICA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

1. A figurar ambas as qualificadoras do homicídio (art. 121, § 2o, I e

IV,

do Código Penal) também no rol do art. 61 do Código Penal, a primeira

qualificará

o

tipo

e

a

segunda servirá como agravante genérica,

não implicando indevido bis in idem. As qualificadoras só devem ser utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, de forma

residual,

quando

não

estão

expressamente

previstas

como agravantes
”. (REsp 1601143/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/04/2017)

Ainda na segunda fase, a juíza Presidente do Júri reconheceu devidamente a atenuante da confissão espontânea [preponderante], reduzindo 1 (um) ano e 6 (seis) meses da reprimenda provisória, readequando-a para 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Nesse ponto,

a irresignação do apelante se revela contrária ao dever de lealdade processual, ao formular pedido contemplado na dosimetria (CPC, Art.77 cb. CPP, Art.3o).

Na terceira fase não concorreram causas de aumento e diminuição, resultando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, conservado o regime inicial fechado por efeito de lei (CP, Art.33, § 2o, “a”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020